Tribunal: TJPA
Processo: 0813880-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813880-88.2021.8.14.0401

APELANTE: WANZELER ULISSES FERREIRA LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DINÂMICA DO ACIDENTE ESCLARECIDA POR PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a suspensão da habilitação para dirigir.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas. O apelado requer o improvimento do recurso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ter invertido o ônus da prova ao exigir da defesa demonstração de álibi; (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de perdão judicial; (iv) saber se é possível a redução do prazo da penalidade de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A r. sentença está fundamentada em provas colhidas sob o crivo do contraditório, que demonstram a materialidade e a autoria do crime. A certidão de óbito indica politraumatismo como causa da morte da vítima, decorrente de acidente de trânsito. O depoimento de testemunha ocular descreve com precisão a dinâmica do acidente, confirmando que o réu realizou manobra de conversão imprudente, passando sobre sinalização de pista e não dando preferência à vítima, que trafegava corretamente.

4. O próprio interrogatório do réu corrobora o contexto fático apresentado pela testemunha, pois admite que visualizou as motos se aproximando antes da manobra e mesmo assim prosseguiu, violando a regra de preferência estabelecida no art. 36 do CTB.

5. A ausência de laudo pericial não impede a condenação, pois a dinâmica do acidente foi suficientemente esclarecida por prova testemunhal. O art. 155 do CPP autoriza o juízo a formar sua convicção com base em provas produzidas em juízo, desde que motivadamente, como ocorreu no caso.

6. Não há vício na dosimetria das penas impostas, sendo incabível qualquer reparo nesse aspecto.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 36 e 302, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; TJDFT, Apelação Criminal 07183553620238070003/DF, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Wanzeler Ulisses Ferreira Lisboa, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais suspensão de habilitação para dirigir, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do réu, por insuficiência das provas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NULIDADE.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19468407 - Págs. 2 a 4):

A materialidade dos crimes restou demonstrada pelo laudo nº 2020.01.000553-TAN da perícia de necropsia realizado no corpo de RAONI DA SILVEIRA GUIMARÃES (Id. 34434552).

Já a autoria atribuída ao acusado foi confirmada, junto com os demais elementos do crime, a partir dos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução.

Em audiência, foi ouvida a testemunha, na qualidade de informante por ser irmã da vítima, LUANA DA SILVEIRA GUIMARÃES, que narrou o seguinte: chegou no local dos fatos às cinco horas da tarde e seu irmão ainda estava lá, e ainda conseguiu falar com ele; falou com o acusado, que lhe disse que estava em serviço como motorista de aplicativo, trafegando dentro do túnel localizado em frente ao shopping Bosque Grão Pará, quando recebeu uma chamada de corrida para o condomínio Água Cristal e saiu do túnel em direção ao local; informou que, para acessar o condomínio, teve que atravessar a av. Centenário, que olhou pelo retrovisor e avistou três motocicletas que estavam atrás, e achou que conseguiria realizar a manobra, ligou o pisca e efetuou uma conversão para a direita, mas foi surpreendido com o impacto da colisão; o acusado afirmou para a depoente que seu irmão não teve culpa no acidente e estava em estado de choque; foi orientada pelos policiais militares que atenderam à ocorrência a ficar e registrar imagens do local do acidente; o réu permaneceu no local até a chegada do resgate e dos policiais; havia uma testemunha Diego que lhe falou que presenciou todo o acidente; a moto de seu irmão era amarela e havia adquirido há pouco tempo do acidente; a vítima estava a caminho de fazer uma entrega de mercadorias que a noiva dele vendia; não sabe afirmar onde exatamente ocorreu o impacto; a vítima apenas conseguiu pedir perdão para a depoente.

Por sua vez, a testemunha DIEGO CARDOSO DA SILVA relatou o que segue: presenciou o momento do acidente; estava conduzindo a sua motocicleta pela Av. Centenário, no sentido da Rod. Augusto Montenegro, pela via do lado direito, atrás da vítima; o acusado estava tentando fazer uma conversão para a direita em direção ao condomínio Água Cristal, quando atingiu a motocicleta da vítima; após, a reação do depoente foi parar e ajudar a vítima; acredita que a vítima estava em um ponto cego do carro do acusado, que não o viu; a vítima não teve como frear, pois o carro apareceu muito rápido na frente da vítima; o depoente estava mais afastado e com velocidade adequada e por isso não colidiu com o carro; o acusado ficou no local o tempo todo até a chegada da ambulância; o depoente tentou ficar conversando com a vítima para não deixar ele dormir e acreditava que ele sobreviveria; não teve contato com o acusado; no momento em que estava cruzando a pista, o acusado passou por cima da demarcação (“tartarugas”, textuais) para acessar o destino; acredita que há uma falha na travessia para chegar ao condomínio, pois fica muito próximo do túnel; acredita que a vítima vinha na mesma velocidade do depoente, mas um pouco mais a frente; a batida se deu na lateral direita do carro, nas duas portas.

Por fim, foi ouvida a testemunha LOURIVAL DOS SANTOS DIAS, que narrou o seguinte: estava a caminho da empresa em que trabalha, Estacon, e viu o carro atravessando e seguiu seu caminho; após, apenas ouviu o acidente e retornou para ajudar a vítima; o depoente estava trafegando de bicicleta, sentido Bengui-Júlio César; estava no sentido contrário dos carros, na pista de sentido Júlio César-Bengui; avistou a vítima passando com a motocicleta e depois só ouviu o acidente; o acusado ficou no local do acidente mas não teve contato com ele; acredita que a vítima vinha na faixa do meio; não sabe de onde o carro branco veio; acredita que a vítima vinha a velocidade de 80 Km/h.

Em seu interrogatório, o réu alegou o seguinte: no dia dos fatos, um sábado, estava trabalhando com motorista de aplicativo, quando recebeu uma chamada de uma pessoa com destino ao shopping Grão Pará; deixou o passageiro no shopping, e, na saída do local, recebeu uma chamada vinda do condomínio Água Cristal; aceitou a corrida e se dirigiu ao local; saindo do túnel que dá acesso à via, ligou o pisca alerta para acessar a direita; olhou pelos retrovisores e avistou três motos a uma distância razoável e iniciou a conversão, pensando estar em segurança; repentinamente, sentiu um baque no carro, no lado direito, nas duas portas, e também ficou meio apagado; após, acordou e viu que havia ocorrido um acidente com uma das motos; que não conseguiu chamar socorro, mas pediu para as pessoas que estavam no local chamarem a ambulância; dirige há dezoito anos; o impacto foi do lado direito, mas a vítima caiu mais à frente do canto direito do carro; que estava na segunda marcha do carro, entre 20 e 30Km/h; foi até a delegacia para prestar esclarecimentos e soube à noite que a vítima faleceu; não foi procurado pela família da vítima.

Diante das provas colhidas nos autos, não restam dúvidas quanto à prática do crime denunciado nos autos. As testemunhas e os laudos acostados aos autos confirmam os fatos narrados na denúncia.

O réu, ao conduzir o seu veículo em via pública, agiu com imprudência e acabou por vitimar RAONI DA SILVEIRA GUIMARÃES, o qual evoluiu a óbito em decorrência dos ferimentos causados pelo acidente. A imprudência na condução do veículo automotor restou comprovada pelo depoimento da testemunha ocular dos fatos, DIEGO CARDOSO DA SILVA, que afirmou que o acusado cruzou a Av. Centenário, atravessando as faixas de rolamento após passar pela faixa zebrada que divide a faixa de saída do túnel para entrar na via preferencial, sem observar o dever de cuidado objetivo e previsibilidade, acabou atingindo a vítima, que não teve tempo hábil para frear.

Por outro lado, a versão oferecida pelo acusado, de que a vítima estaria acima da velocidade permitida, trata-se de uma versão isolada, uma vez que apenas a testemunha, o ciclista LOURIVAL, que não tem como mensurar a velocidade dos veículos automotores, alegou que a vítima estaria por volta de 80 Km/h, não sendo possível atribuir que a culpa pelo acidente teria sido da vítima.

Sobre o assunto, cito jurisprudência:

(...)

O conjunto probatório permite concluir que o acusado foi o autor do delito tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o denunciado praticou fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Declaração e certidão de óbito (Num. 19468284 - Pág. 5, Num. 19468285 - Pág. 1 e Num. 19468285 - Pág. 3) – atestando o óbito da vítima por anemia aguda, devido hemorragia interna, por politraumatismo em decorrência de acidente automobilístico;

b)

Depoimento da testemunha ocular do acidente, Sr. Diego Cardoso da Silva – o qual esclareceu que estava trafegando atrás da vítima, na avenida centenário, quando viu o réu tentando fazer uma conversão para a direita, passou por cima da demarcação (“tartarugas”, textuais) para acessar o destino (em direção ao condomínio Água Cristal) e atingiu a vítima, que. não teve tempo hábil frear;

c)

Interrogatório do réu – no qual relatou que deixou o passageiro no shopping, e, na saída do local, recebeu uma chamada vinda do condomínio Água Cristal; aceitou a corrida e se dirigiu ao local; saindo do túnel que dá acesso à via, ligou o pisca alerta para acessar a direita; olhou pelos retrovisores e avistou três motos a uma distância razoável e iniciou a conversão, quando sentiu um baque no carro no lado direito. Que ficou apagado e depois acordou e viu que havia ocorrido um acidente com uma das motos. Ainda que soube a noite do falecimento da vítima.

As provas colhidas, nos autos e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante. Afinal, demonstram que o réu foi imprudente ao fazer a manobra de conversão para acessar a entrada do condomínio Água Cristal, pois, além de passar por cima da faixa contínua zebrada, viu a vítima e outras motos de aproximando (como bem disse em seu interrogatório) e deixou de dar preferência a elas, como determina o artigo 36 do CTB, colidindo com a vítima, a qual não teve tempo hábil de frear.

Ressalto que a ausência de laudo pericial do local do crime não impede a condenação, tendo em vista que a dinâmica do acidente está demonstrada pela prova testemunhal (TJ-DF 07183553620238070003 1929875, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL LOCAL. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor estão provadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pela prova testemunhal, restando demonstrada a culpabilidade do acusado pelos danos causados às vítimas de acidente de trânsito, ao conduzir o veículo sem o necessário dever de cautela. A ausência de laudo pericial do local do crime não impede a condenação, tendo em vista que a dinâmica do acidente está demonstrada pela prova testemunhal e, ainda, as lesões corporais das vítimas estão confirmadas por laudos de exame de corpo de delito. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida.

(TJ-DF 07183553620238070003 1929875, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025